Tribunal: TJPA
Processo: 0066694-37.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0066694-37.2012.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: A C G COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA EPP

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que, em apelação cível, manteve sentença proferida em execução fiscal, a qual acolheu exceção de
pré
-executividade para extinguir o feito sem resolução do mérito, em razão de parcelamento do crédito tributário celebrado anteriormente ao ajuizamento da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível o ajuizamento e o prosseguimento de execução fiscal quando o crédito tributário está com a exigibilidade suspensa por parcelamento previamente celebrado; (
ii
) estabelecer se é adequada a extinção do feito sem resolução do mérito por ausência de interesse processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O parcelamento do crédito tributário, celebrado antes do ajuizamento da execução fiscal, suspende sua exigibilidade, nos termos do art. 151, VI, do CTN.

A suspensão da exigibilidade afasta requisito essencial do título executivo, qual seja, a exigibilidade, tornando inviável a execução fiscal.

A ausência de exigibilidade do crédito no momento do ajuizamento implica ausência de interesse processual, por inexistirem utilidade e necessidade da tutela jurisdicional.

A Lei de Execuções Fiscais pressupõe crédito exigível, não sendo possível a manutenção da execução apenas para garantia do crédito tributário.

A inexistência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo executivo configura vício insanável, impondo a extinção sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

A jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais é pacífica no sentido de que o parcelamento prévio impede o ajuizamento e o prosseguimento da execução fiscal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
conhecido e
desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O parcelamento do crédito tributário celebrado antes do ajuizamento da execução fiscal suspende sua exigibilidade e impede a formação válida do título executivo. 2. A suspensão da exigibilidade do crédito tributário afasta o interesse processual do ente público para ajuizamento da execução fiscal. 3. A execução fiscal proposta quando inexistente exigibilidade do crédito deve ser extinta sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 151, VI; CPC, art. 485, IV; Lei nº 6.830/80.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0026455-20.2014.8.14.0301, Rel. Des.
Rosileide
Maria da Costa Cunha, j. 11.12.2023; TJPA, APL nº 00028725320108140005, Rel. Des.
Ezilda
Pastana Mutran, j. 31.07.2017; TJPA, APL nº 0006649-91.2017.8.14.0301, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 19.11.2023; TJ-PB, AC nº 00013810220158150171, Rel. Des. Leandro dos Santos, j. 21.02.2022; TJ-PE, APL nº 5048688, Rel. Des. Márcio Fernando de Aguiar Silva, j. 16.10.2018; STJ, REsp 957.509/RS, Rel. Min. Luiz Fux, j. 09.08.2010.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 13ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 04/05//2026 a 11/05/2026, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
recurso de

AGRAVO INTERNO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
em face de decisão monocrática que, no âmbito da Apelação Cível, manteve sentença proferida em sede de execução fiscal, a qual acolheu exceção de
pré
-executividade para extinguir o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, em razão da suspensão da exigibilidade do crédito tributário decorrente de parcelamento firmado anteriormente ao ajuizamento da demanda.

A decisão agravada (ID 33334391) consignou que o parcelamento do débito tributário ocorreu em 06/09/2012, enquanto a execução fiscal foi proposta em 29/10/2012, reconhecendo, assim, que, à época do ajuizamento, o crédito tributário encontrava-se com sua exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151, VI, do Código Tributário Nacional, o que afastaria a própria constituição válida do título executivo.

Em suas razões recursais (ID 34699318), o agravante sustenta, em síntese: (i) a possibilidade de prosseguimento da execução fiscal mesmo diante de parcelamento, sobretudo para fins de garantia do crédito tributário; (
ii
) a inexistência de nulidade na propositura da ação executiva; (
iii
) a inaplicabilidade da extinção do feito sem resolução do mérito; e (
iv
) a necessidade de reforma da decisão monocrática para que seja dado seguimento à execução fiscal, com a consequente cobrança do crédito inscrito em dívida ativa.

Em contrarrazões (ID 35398191), a parte agravada aduz, em síntese: (i) a correção da decisão agravada ao reconhecer a suspensão da exigibilidade do crédito tributário; (
ii
) a impossibilidade de ajuizamento da execução fiscal enquanto vigente o parcelamento; (
iii
) a ausência de interesse processual do ente público no momento do ajuizamento da demanda; e (
iv
) a necessidade de manutenção integral da decisão agravada.

É o relatório
.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A controvérsia devolvida a este colegiado cinge-se em verificar se é juridicamente possível o ajuizamento e prosseguimento de execução fiscal quando o crédito tributário encontra-se com sua exigibilidade suspensa em razão de parcelamento previamente celebrado, bem como a adequação da extinção do feito sem resolução do mérito.

No caso concreto, restou incontroverso que o parcelamento foi celebrado em 06/09/2012, anteriormente ao ajuizamento da execução fiscal em 29/10/2012.

Assim, à época da propositura da demanda, o crédito tributário encontrava-se com exigibilidade suspensa, o que inviabiliza o manejo da execução fiscal.

O interesse processual, como condição da ação, exige utilidade e necessidade da tutela jurisdicional. Nesse contexto, inexistindo exigibilidade do crédito, inexiste pretensão executiva legítima.

Dessa forma, a exigibilidade do crédito tributário encontrava-se suspensa no momento do ajuizamento da ação, o que retira do título a executividade que lhe seria própria. A jurisprudência desta Corte de Justiça é pacífica quanto a essa conclusão:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO EXECUTIVA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. PRECEDENTES DO STJ E DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A controvérsia cinge-se à reforma da sentença que acolheu a exceção de
pré
-executividade do executado, extinguindo o processo sem resolução de mérito, em virtude da ausência de exigibilidade do crédito tributário ao tempo do ajuizamento da execução, devido ao acordo de parcelamento firmado entre as partes;

2. A adesão ao parcelamento, ocorrida em 17.06.2013, antes do ajuizamento da execução fiscal em 03.07.2014, suspende a exigibilidade do crédito tributário nos termos do art. 151, VI, do Código Tributário Nacional;

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça é uníssona ao reconhecer que o parcelamento prévio impede o prosseguimento da execução fiscal, uma vez que, estando suspensa a exigibilidade do crédito, falta ao título executivo o requisito de exigibilidade;

4. Assim, o título executivo que fundamenta a presente execução fiscal era inexigível à época do ajuizamento da ação, pois a adesão ao parcelamento suspendeu a exigibilidade do crédito tributário, tornando incabível o prosseguimento da execução fiscal;

5. Recurso de apelação cível desprovido, mantendo integralmente a sentença recorrida.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0026455-20.2014.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/12/2023) (grifo nosso)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO EXECUTIVA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. I. Apelação contra sentença que extinguiu a execução fiscal sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 267, VI do CPC.
II. Restou configurado que a adesão ao parcelamento ocorreu em momento anterior ao ajuizamento da ação executiva. III. Ajuizada a ação executiva quando suspensa a exigibilidade do crédito tributário, requisito indispensável ao título executivo, impõe-se a extinção da execução fiscal
.
IV. Recurso adesivo pugnando a majoração dos honorários advocatícios. Ausência
de motivos para majoração do valor arbitrado, tendo em vista que fixados de forma razoável, considerando a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, nos termos do Â§Â§ 3º e 4º do art. 20 do CPC/1973. V. Recursos conhecidos e desprovidos.

(TJ-PA - APL: 00028725320108140005 BELÉM, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 31/07/2017, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 03/08/2017)(grifo nosso)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA DE ACOLHIMENTO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE E EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL.
PARCELAMENTO
DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE FORMA ADMINISTRATIVA. AJUIZAMENTO DA AÇÃO EXECUTIVA APÓS A SUSPENSÃO DA
EXIGIBILIDADE
. ART. 151, VI DO CTN. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES STJ E TJPA. SENTENÇA NA DIREÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1. Ação em que a Apelada instruiu a exceção de
pré
-executividade com documentos, demonstrando que a
exigibilidade
do débito fiscal
encontrava-se

suspensa
em decorrência do
parcelamento
do crédito tributário de forma administrativa anteriormente a ajuizamento da execução fiscal.

2. Sentença de extinção da execução fiscal em sintonia com o entendimento dominante do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, havendo suspensão da
exigibilidade
do crédito tributário em decorrência do
parcelamento
, deve ser extinta a ação de execução fiscal ajuizada para a cobrança do mesmo crédito.

3. O
parcelamento
foi requerido administrativamente pela Apelada em 12.08.2016 e o ajuizamento da execução fiscal ocorreu em 15.02.2017. Observa-se ainda que durante o intervalo entre o início do
parcelamento
e o ajuizamento da ação, houve o pagamento mensal das parcelas, conforme demonstrativo juntado pelo próprio Recorrente.
O pagamento do crédito tributário ao longo do tempo, configurou a homologação tácita do
parcelamento
, sendo indevido, à época, o ajuizamento da ação de execução fiscal para a cobrança do crédito. Precedentes STJ e TJPA na direção da sentença apelada.

4. Recurso conhecido e não provido. (TJPA, APL nº. 0006649-91.2017.8.14.0301, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa neto, julgado em 19/11/2023) (grifo nosso)

Ademais, o
agravante sustenta a possibilidade de manutenção da execução para garantia do crédito. Todavia, tal argumento não se sustenta.

A Lei nº 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais) pressupõe a exigibilidade do crédito como requisito essencial da execução. A ausência desse requisito compromete a própria validade do processo executivo.

Além disso, o art. 485, IV, do Código de Processo Civil estabelece:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

IV – verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.”

No caso, a ausência de exigibilidade do crédito configura vício insanável, justificando a extinção do feito sem resolução do mérito.

Nesse sentido, colaciono os julgados citados na decisão agravada:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DO EXECUTIVO FISCAL. EXTINÇÃO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

-
Suspensa a exigibilidade fiscal por parcelamento, é indevida a propositura da execução fiscal.

- O parcelamento do crédito pelo devedor implica em verdadeira confissão acerca de tal débito, diante do reconhecimento da legitimidade do crédito, restando patente a ausência de interesse de agir.
(TJ-PB - AC: 00013810220158150171, Data de Julgamento:
21/02/2022, Relator: Des. Leandro dos Santos, 1ª Câmara Cível) (grifo nosso)

RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO DO DÉBITO TROBUTÁRIO ANTERIOR A PROPOSITURA DA EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DA AÇÃO
. RECURSO DESPROVIDO. 1. Cinge-se a questão central deste recurso em determinar se a pretensão para cobrança do crédito tributário relativo à CDA de fls. 03 encontra-se exequível. 2. É cediço que a existência de parcelamento de débito fiscal constitui causa de interrupção da execução anteriormente ajuizada. (Art. 174, IV, CTN).
( REsp
957.509/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/08/2010,
DJe
25/08/2010). 3. Entretanto, documentos coligidos à execução demonstram que o parcelamento de débito tributário foi recebido e deferido pela Receita Federal em 01.03.210 (fls. 30), ou seja, antes do ajuizamento do executivo fiscal, que se deu em 02.0.2010 (fls. 02). 4. Nos termos do art. 151, IV, do CTN, o parcelamento suspende a exigibilidade do débito tributário, visto que com a sua adesão o contribuinte confessa e reconhece como devido o valor cobrado no executivo fiscal e exprime sua intenção de honrar a dívida com a Fazenda Pública.
5.
E, no presente caso, como a adesão ao parcelamento ocorreu em momento anterior ao ajuizamento da ação, promovendo, assim, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, não há título executivo apto a embasar a presente execução
fiscal.A
adesão ao parcelamento antes da propositura execução fiscal é incompatível com o feito executivo em razão da manifesta ausência de interesse de agir. 6. Recurso desprovido, por unanimidade dos votos.
(TJ-PE - APL: 5048688 PE, Relator: Márcio Fernando de Aguiar Silva, Data de Julgamento: 16/10/2018, 3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 23/10/2018) (grifo nosso)

A decisão agravada,
portanto,
ao manter a sentença que extinguiu a execução fiscal, alinhou-se à legislação de regência e à jurisprudência consolidada dos tribunais
superiores.

Não há, portanto, qualquer elemento novo ou fundamento jurídico apto a infirmar a conclusão adotada.

Diante do conjunto fático-probatório e do arcabouço normativo aplicável, verifica-se que o crédito tributário estava com sua exigibilidade suspensa no momento do ajuizamento da execução fiscal, circunstância que afasta o interesse processual do ente público e impede a constituição válida do processo executivo.

A decisão agravada revela-se, assim, juridicamente adequada, coerente com a legislação tributária e em consonância com a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Belém,
04
de
maio
de 202
6
.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relator
a

Belém, 11/05/2026